Tribunal: TJSP
Processo: 1009581-34.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – ALUGUEIS EM ATRASO - AÇÃO DE COBRANÇA. Homologação do plano de recuperação extrajudicial que culminou em novação da dívida e sujeita o crédito da requerida Q1 Comercial de Roupas. Inteligência do artigo 163, caput, da Lei no 11.101/05. Extinção desta ação de cobrança de aluguéis que aproveita somente a devedora principal e não o fiador co-executado,

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – ALUGUEIS EM ATRASO - AÇÃO DE COBRANÇA. Homologação do plano de recuperação extrajudicial que culminou em novação da dívida e sujeita o crédito da requerida Q1 Comercial de Roupas. Inteligência do artigo 163, caput, da Lei no 11.101/05. Extinção desta ação de cobrança de aluguéis que aproveita somente a devedora principal e não o fiador co-executado, segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede de Recurso Repetitivo (RESP 1.333.349/SP). Procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos requeridos em parte provido para a ação prosseguir em face de Álvaro Jabur Maluf Júnior, ajustadas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009581-34.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes Q1
COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR, são apelados
VAHRCAV
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
GAGIGU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA., RJB PARTICIPAÇÕES LTDA., SHOPPING
MIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., VERA DE BARROS
TOLLE, A D SHOPPING AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING
CENTERS S/C LTDA e FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE
SOCIAL- REFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1009581-34.2016.8.26.0625.
Comarca: Taubaté.
01a Vara Cível.
Processo no 1009581-34.2016.8.26.0625.
Prolator ( a ): Juiz José Claudio Abrahão Rosa.
Apelante ( s ): Q1 Comercial de Roupas S/A e outro.
Apelado ( s ): Vahrcav Participações Ltda. e outros.
VOTO No 48.984/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS –
ALUGUEIS EM ATRASO - AÇÃO DE COBRANÇA.
Homologação do plano de recuperação extrajudicial que culminou
em novação da dívida e sujeita o crédito da requerida Q1
Comercial de Roupas. Inteligência do artigo 163, caput, da Lei no
11.101/05. Extinção desta ação de cobrança de aluguéis que
aproveita somente a devedora principal e não o fiador co-
executado, segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede
de Recurso Repetitivo (RESP 1.333.349/SP). Procedência.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos
requeridos em parte provido para a ação prosseguir em face de
Álvaro Jabur Maluf Júnior, ajustadas as verbas sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por VAHRCAV PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTROS
contra Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e ÁLVARO JABUR
MALUF JÚNIOR, sustentando os primeiros nomeados serem
credores dos réus em razão de débito decorrente do contrato de
locação e outros pactos firmados entre eles, que deu origem ao
contrato de repactuação de débito, que não foi cumprido pelos réus.
Requerem a condenação dos réus ao pagamento de R$ 210.133,24
(duzentos e dez mil cento e trinta e três reais e vinte e quatro
centavos). Postulam a condenação dos requeridos no valor devido.
A respeitável sentença de folhas
674 usque 676, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido
para condenar os requeridos a pagarem aos autores o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
3
210.133,24 (duzentos e dez mil cento e trinta e três reais e vinte e
quatro centavos), atualizado de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.
Condenou os demandando ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios do autor, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.
Inconformados,
recorrem
os
requeridos pretendendo a reforma do julgado (folhas 679/680).
Alegam, em suma, que o crédito ora cobrado não poderá ser pago
por meio da presente demanda, uma vez que se encontra listado em
Plano de Recuperação Extrajudicial recentemente homologado.
Afirmam que em junho de 2.016, em razão da momentânea crise
econômico-financeira que enfrenta o Grupo Colombo, do qual faz
parte a empresa devedora afiançada no contrato em foco pela
Executada, requereu-se a homologação de Plano de Recuperação
Extrajudicial, ao qual aderiram mais de 78% de seus credores, em
consonância com o artigo 163, da Lei n.o 11.101/2005. Desta
forma, resta claro que qualquer pagamento deverá se dar nos autos
da Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo nos termos e
condições do Plano ali apresentado, denotando, assim, a
inexigibilidade do título executivo que embasa a presente execução.
Pede, ainda, e subsidiariamente ao pedido anterior, que em relação
aos garantidores da obrigação a Execução deveria, no mínimo, ser
suspensa. E mais, deve o apelante Álvaro ser exonerado da
solidariedade passiva a qual está adstrito, como preveem os artigos
365, segunda parte, do Código Civil, e 6o, caput, da Lei n.o
11.101/2005 e, não menos importante, o próprio plano de
Recuperação Extrajudicial da Q1. Postulam por fim, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 758/759) e respondido (folhas 727/732), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
4
A
respeitável
sentença
recorrida
comporta parcial reforma.
O inconformismo aqui manifestado
merece parcial acolhimento no que toca a requerida Q1 Comercial
de Roupas S/A.
No caso dos autos, o presente crédito,
decorre de dívida, cujo fato gerador é anterior ao pedido de
homologação do plano de recuperação extrajudicial da requerida
Q1, distribuído em 10 de junho de 2016.
Restou evidenciado que o crédito em
questão foi adequadamente incluído na lista de credores abrangidos
no pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial.
O plano foi corretamente homologado,
na forma do artigo 163, caput da Lei 11.101/05.
Por esse motivo, o Apelado foi
adequadamente arrolado no Plano de Recuperação Extrajudicial
(crédito 679 do Plano de Recuperação - Anexo 01 da defesa da Q1),
crédito este que inclusive englobado pelo próprio Administrador
Judicial nos autos da Recuperação (doc.02 - CRÉDITO 597).
Assim, como o plano homologado
abrange a dívida perseguida nestes autos e o apelado está obrigado
a ele em razão da aprovação de mais de 3/5 dos credores que
representam de todos os créditos de cada espécie, de rigor o
reconhecimento da novação da dívida.
Diante disso, tal fato culmina na
extinção da obrigação originalmente estabelecida entre as partes, ou
seja, entre a autora VAHRCAV PARTICIPAÇÕES e a requerida Q1
Comercial de Roupas S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
5
Desta forma, não há razão de a ação
prosseguir contra a devedora principal Q1 Comercial de Roupas S.A.
Todavia, deverá prosseguir em relação
ao fiador coexecutado, parte garantidora, eis que a recuperação
judicial não produz qualquer efeito sobre a obrigação contraída pelo
executado ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR, que figurou como
fiador da devedora principal.
Com efeito, assim dispõe o art. 49, §1o,
da Lei no 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos. §1o. Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso”.
Logo, o crédito que a autora persegue
contra o fiador não é alcançado pelos efeitos da recuperação judicial
da locatária.
Além
disso,
a
possibilidade
do
prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas
também em face de devedores solidários ou coobrigados em geral,
depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de
aprovado o plano de recuperação do devedor principal, não
comporta maiores divagações, pois o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, em pronunciamento definitivo a respeito da questão de
direito, definiu tese uniformizadora em sede de Recurso Especial
Representativo de Controvérsia, julgado sob o regime do artigo
1.036 do Código de Processo Civil, no sentido de que:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
6
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA
DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT,
49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários oucoobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força
do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso
especial não provido” (REsp. 1.333.349/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, julgado em 26.10.2014).
Assim, tem-se que a matéria que se
encontra pacificada no âmbito do C. STJ, pelo que o apelo comporta
provimento nesse ponto, devendo a execução prosseguir frente ao
fiador.
Conforme
entendimento
jurisprudencial:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS PROCEDÊNCIA
PARCIAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
FIADOR
LOCATÁRIA
QUE
É
PESSOA
JURÍDICA,
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA DA NOVAÇÃO DOS
DÉBITOS (LEI 11.101/05, 59, "CAPUT") EM RELAÇÃO AOS
FIADORES E DEMAIS COOBRIGADOS (MESMA LEI, ART. 49, §
1o) - NOVAÇÃO RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA,
CONSERVADA A AUTONOMIA DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AOS
COOBRIGADOS, FIADORES E AVALISTAS - ART. 49, § 1o, LEI
11.101/2005 - MATÉRIA JÁ DEFINIDA PELO C. STJ EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO (RESP 1.333.349/SP) - RECURSO NÃO
PROVIDO. O alcance dos efeitos da suspensão ou extinção de
execuções por força da homologação de plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009581-34.2016.8.26.0625 -Voto no
7
judicial é restrito à pessoa jurídica, conservando os credores os
direitos que têm, em relação aos coobrigados e fiadores, nos termos
do que estabelece o mencionado art. 49, § 1o 1 da lei 11.101/2005.
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2124555-65.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Dr. Paulo
Ayrosa, j. 15/08/2017).
Portanto,
a
presente
ação
deve
continuar em face do devedor ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR.
A hipótese dos autos é de parcial
provimento do recurso para reconhecer a novação da dívida,
julgando extinta a ação somente em relação à Q1 Comercial de
Roupas S.A., invertida a sucumbência, respondendo a autora com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em
relação a extinção da ação, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação dos requeridos para a ação
prosseguir em face do devedor Álvaro Jabur Maluf Júnior,
ajustadas as verbas sucumbenciais, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR